Tribunal: TJDFT
Processo: 0701121-61.2025.8.07.0006
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0701121-61.2025.8.07.0006 APELANTE: MARCIO RENATO KOSMALSKI APELADO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. DESPACHO Analisando os autos, verifica-se que a r. sentença foi proferida em 11/2/2025. Em 17/2/2025, o apelante-autor declarou ciência e informou ausência de interesse em se manifestar, motivo pelo qual foi certificado o trânsito em julgado da referida sentença (id. 70652081, pág. 1). Nos termos dos arts. 10 e 933 do CPC, intime-se o apelante-autor para manifestar-se, em cinco dias, sobre a preliminar de não conhecimento do recurso, suscitada de ofício, ante a ocorrência da preclusão. Brasília - DF, 22 de abril de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora